Tribunal: TJDFT
Processo: 0723115-89.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO MÉDICO. VALORAÇÃO DA PROVA. INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. LEI 8.213/91. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. NÃO DEMONSTRADA.
1. Para a concessão de auxílio-doença acidentário, necessário que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, de forma parcial e permanente, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho.
2. O benefício do auxílio-doença acidentário é devido quando restar comprovado que o segurado se encontra incapacitado para a sua atividade habitual em razão de acidente de trabalho.
3. A análise do acervo probatório, considerada a especialidade do laudo médico pericial no caso concreto, não indicam sua invalidez total e permanente, tão pouco a redução de sua capacidade laborativa, razão pela qual deve ser mantida na íntegra sentença de improcedência do pleito autoral.
4. Recurso conhecido e desprovido.